Tribunal: STF
Processo: RE 1586462
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR REALIZADA EM CONTEXTO DE BLITZ DE TRÂNSITO. DISTINÇÃO ENTRE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DILIGÊNCIA DE NATUREZA PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE FUNDADA SUSPEITA (ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E ANTERIORES À BUSCA. ILICITUDE DA PROVA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PATRULHAMENTO DE ROTINA. BLITZ.  ABORDAGEM DE TRÂNSITO. BUSCA VEICULAR. FUNDAMENTOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se quanto à necessidade de cumprimento de requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). Nesse sentido, foi estabelecida exigência de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 
2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de nervosismo, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal. Precedentes. 
3. Exige-se a chamada referibilidade que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem nenhuma menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa esse requisito. 
4. Entende este Superior Tribunal que as blitze de trânsito e as buscas veiculares são medidas que têm fundamentos, alcances e regimes jurídicos diversos, de modo que não podem ser equiparadas. Uma blitz de trânsito é a denominação popularmente atribuída a um bloqueio viário policial, que tem fundamento no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e leva o motorista que o romper a incorrer na prática de infração de trânsito grave ou gravíssima (respectivamente, arts. 209 e 210 do CTB). Sua finalidade é fiscalizar o cumprimento de normas de trânsito, principalmente a vedação a dirigir sob o efeito de álcool ou outras substâncias entorpecentes, embora também possa ter por objeto o controle da observância de outras disposições do CTB. [...]  A realização de uma blitz de trânsito, assim como a de abordagens pontuais de condutores no trânsito (isto é, independentes da existência de uma blitz), têm amparo no poder de polícia administrativa para fiscalização do trânsito, conforme estabelecido especialmente nos arts. 19 a 25-A do CTB. Dessa forma, não dependem da existência de indícios da prática de algum ilícito, porque, diferentemente da livre circulação de pedestres no espaço público, a condução de veículos automotores é prática que exige o preenchimento de requisitos regulamentares prévios (por exemplo, a habilitação) e sujeita os motoristas à fiscalização rotineira quanto ao cumprimento dessas condições. Essas medidas, portanto, são diferentes das buscas veiculares ou buscas pessoais em condutores, que se destinam a apurar a eventual posse de corpo de delito e têm fundamento processual penal (art. 244 do CPP) (AgRg no RHC n. 178.809/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/05/2024, DJe de 22/05/2024). 
5. No caso concreto, não foram indicados dados idôneos que indicassem fundadas suspeitas aptas a autorizar a busca veicular /pessoal, sendo imperioso reconhecer a invalidade da busca e consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como as delas decorrentes, a redundar a ausência completa de prova de materialidade, impondo a absolvição do agravado, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 
6. A descoberta posterior não retifica ou justifica as diligências anteriores, incidindo nulidade que macula, igualmente, as provas delas decorrentes. Não restando prova da materialidade do delito de tráfico de drogas com a exclusão das evidências assim obtidas, é de rigor a absolvição. 
7. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 84)

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público sustenta violação aos arts. 5º, incs. X e XV, e 144, § 5º, da Constituição Federal. Argumenta, em síntese, que a parada de veículos em fiscalização rotineira realizada pela Polícia Militar Rodoviária constitui exercício legítimo do poder de polícia administrativa, prescindindo de fundada suspeita. Aduz que a decisão recorrida teria restringido indevidamente o munus constitucional das polícias militares de exercer a polícia ostensiva e preservar a ordem pública. Frisa que os direitos à intimidade e à liberdade de locomoção não se sobreporiam, de forma absoluta, ao dever estatal de segurança pública. Assevera que a busca veicular realizada no contexto de blitz rotineira não configuraria diligência de natureza processual penal, mas ato administrativo preventivo inserido no âmbito do art. 144, § 5º, da Constituição.

3. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, reconhecer a licitude das provas obtidas e restabelecer a condenação do recorrido.

4. O recurso foi admitido na origem, por decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria, em princípio, em aparente divergência com precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (e-doc. 100).

5. Intimada a parte recorrida, não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 98).

É o relatório. 

Decido. 

6. De início, cabe repisar a distinção já realizada pelo STJ entre a fiscalização de trânsito — inerente ao poder de polícia administrativa — e a busca pessoal ou veicular de natureza processual penal, esta última submetida aos requisitos previstos nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

7. Como bem pontuado pelo Min. Gilmar Mendes, “na atividade de fiscalização de trânsito, a autoridade policial dá ordem de parada para, inclusive, verificar a regularidade documental e, inclusive, apurar se o condutor é habilitado. Referida ordem de parada é procedimento administrativo que visa a garantir a segurança viária (...)” (ARE nº 1.572.612/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/10/2025, p. 14/10/2025). 

8. Pois bem. A situação fática experimentada nos autos revela que a atuação policial não se circunscreveu a mera fiscalização administrativa, voltada precipuamente à verificação da regularidade documental do veículo e do condutor, mas abrangeu a realização de diligência interna no automóvel com finalidade de averiguação da eventual posse de objeto ilícito. Essas medidas, portanto, distinguem-se da simples ordem de parada própria de blitz de trânsito e se aproximam das buscas veiculares destinadas a apurar a eventual posse de corpo de delito, cujo fundamento, como dito, é de natureza processual penal.

9. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público deixa claro que, embora a abordagem tenha ocorrido no contexto de patrulhamento rotineiro, houve revista interna do veículo, ocasião em que se constatou a existência de arma de fogo e munições. O próprio recorrente descreve que os policiais, além de conferir a documentação, “inspecionaram os automóveis externa e internamente”, o que evidencia que a diligência ultrapassou a mera fiscalização administrativa. Veja-se: 

“No caso concreto, a Polícia Militar Rodoviária efetuava patrulhamento rotineiro na Rodovia GO-230 e, segundo os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, naquele dia estavam parando todos os veículos que ali trafegavam, conferindo a documentação veicular e pessoal, e inspecionando os automóveis externa e internamente. 
Ao abordarem o veículo conduzido pelo recorrido, o procedimento não foi diferente. Conferiram os documentos do carro e do condutor, e revistaram o veículo, constatando que o condutor transportava uma arma de fogo uso permitido, um carregador e 9 munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar” (e-doc. 90). 

10. Assentadas tais premissas, tem-se que, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, a busca pessoal ou veicular independe de autorização judicial apenas quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que a medida é lícita na hipótese de flagrante delito, desde que justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. No julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:

A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)

11. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória, baseada em mera intuição, convicção íntima ou no emprego vazio da locução “atitude suspeita”, desacompanhada de circunstâncias concretas e verificáveis.

12. No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de justa causa para a realização da busca veicular. Assentou que não havia, ex ante, qualquer elemento objetivo, concreto e verificável que indicasse a posse de arma ou de outro objeto constitutivo de corpo de delito. A motivação da abordagem — segundo o acórdão recorrido — restringiu-se à realização de blitz de rotina, com parada indistinta de veículos. Não houve relato de comportamento evasivo, denúncia prévia, informação específica sobre crime em curso ou outro dado concreto que pudesse configurar fundada suspeita. Esse contexto foi assim sintetizado no acórdão do STJ:
	
“Como visto, no caso concreto, não foram indicados dados idôneos que indicassem fundadas suspeitas aptas a autorizar a busca veicular/pessoal, sendo imperioso reconhecer a invalidade da busca e consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como as delas decorrentes, a redundar a ausência completa de prova de materialidade, impondo-se a absolvição do agravado, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (e-doc. 84).

13. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, verifica-se a consonância da decisão recorrida  com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que não foi reconhecido nenhum elemento suficientemente específico e objetivo que pudesse caracterizar fundada suspeita para a realização da busca, ainda que no contexto de blitz de rotina. Nesse sentido,  precedente recente da Segunda Turma no ARE 1.475.484-AgR/GO, de minha relatoria, reafirmou a exigência de elementos concretos e anteriores à diligência: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a ilegalidade de busca veicular realizada pela Polícia Militar, em blitz rodoviária noturna, por ausência de fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a diligência investigativa, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca veicular realizada durante blitz de rotina, sem mandado judicial e sem a devida justificação objetiva e anterior à diligência, configura violação à privacidade e à intimidade, à luz da jurisprudência do STF sobre flagrante delito e justa causa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A entrada forçada em domicílio ou a realização de busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, só se legitima quando há flagrante delito respaldado por fundadas razões, que devem ser justificadas posteriormente em controle judicial, conforme o decidido no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral). 
4. A atuação policial não pode se basear em mera intuição, convicção íntima ou expressões genéricas como “atitude suspeita”, sendo imprescindível a indicação de circunstâncias concretas anteriores à abordagem.
5. A jurisprudência do STF exige que a justa causa esteja presente antes da diligência e que a busca se fundamente em elementos objetivos e verificáveis, vedando discriminações baseadas em raça, aparência ou outros critérios subjetivos (HC 208.240). 
6. Segundo os dados demarcados pelo acórdão recorrido, a busca veicular não decorreu de fiscalização administrativa, mas de efetiva atuação investigativa sem elementos que apontassem situação de flagrância. 
7. Para eventualmente se chegar a entendimento contrário, o caso atrai a aplicação da Súmula 279/STF, que impede o reexame do conjunto fático-probatório nesta instância. 
8. Conclui-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.475.484-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/10/2025, p. 16/10/2025; grifos nossos)

14. Vale destacar que não procede a perspectiva apontada na decisão de admissibilidade do apelo extremo, no sentido de que o acórdão recorrido estaria em desconformidade com a jurisprudência desta Corte. Nos precedentes ali invocados, verifica-se a presença de circunstância concreta adicional — como fuga ao avistar viatura, comportamento evasivo, nervosismo incomum, desobediência à ordem de parada ou outros elementos objetivamente indicativos da prática de ilícito — apta a caracterizar fundada suspeita anterior à diligência. Não é essa, contudo, a situação delineada nestes autos, em que a busca se apoiou exclusivamente na realização de blitz, desacompanhada de qualquer dado específico.

15. A propósito, no HC nº 241.964-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 19/05/2025 — no qual se pretendia o trancamento de investigação policial —, estavam presentes circunstâncias específicas e objetivas que ultrapassavam a mera fiscalização de rotina. Naquele caso, tratava-se de veículo de alto padrão registrado em nome de pessoa diversa do condutor, bem como inexistia nos autos qualquer elemento que infirmasse o consentimento do investigado para a realização da revista veicular, conforme assentado pelas instâncias ordinárias. A ratio decidendi daquele precedente, portanto, não se confunde com a situação ora examinada, na qual não se identificou qualquer dado objetivo, anterior à diligência, apto a justificar a revista interna do veículo.

16. Também no julgamento do HC nº 231.111-AgR/SP, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 09/10/2023, destacou-se que o condutor apresentava nervosismo incomum e comportamento evasivo diante da abordagem, elementos que serviram de base objetiva para a diligência. Mais uma vez, trata-se de hipótese distinta da ora apreciada.

17. Diversos outros precedentes desta Corte indicam a necessidade de elementos concretos que justifiquem a busca, não sendo possível concluir pela legalidade de abordagens generalizadas com base exclusiva na alegada atribuição decorrente do art. 144, § 5º, da Constituição Federal. O dever constitucional de preservação da ordem pública não autoriza a realização de buscas investigativas sem observância dos limites constitucionais e legais. A decisão recorrida, portanto, não restringiu indevidamente o exercício de polícia ostensiva ou repressiva, mas apenas reafirmou que tal munus deve ser exercido em harmonia com os direitos fundamentais.

18. Veja-se que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que fuga ao avistar viatura, tentativa de ocultação de objeto ou comportamento objetivamente suspeito constituem circunstâncias aptas a caracterizar justa causa — o que não foi reconhecido no presente caso. Veja-se, exemplificativamente: 

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” 
(HC nº 238.826-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,  j. em 10/05/2024, p. 20/05/2024; grifos nossos)  

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.” 
(RHC nº 235.568-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2024, p. 01/03/2024; grifos nossos). 

19. Ademais, infirmar a conclusão quanto à inexistência de fundada suspeita demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF.

20. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator